Tribunal: TJMT
Processo: 0001669-44.2018.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001669-44.2018.8.11.0077
RECORRENTE: OBADIAS COUTINHO DOS REIS
RECORRIDO: HELBERTY KOWALSKI GONÇALVES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79964955) interposto por OBADIAS COUTINHO DOS REIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75590497):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO – PINTURA PARA ENCOMBRIR PEQUENAS AVARIAS - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SINISTRO - IRREGULARIDADE DE FÁCIL DETECÇÃO – COMPRADOR QUE NÃO FOI DILIGENTE - VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em que o comprador não foi diligente o bastante na avaliação prévia e se acercou de todas as cautelas indicadas no ato da compra do veículo usado, bem assim que o vício, qual seja, repintura era de fácil detecção, como constou dos autos, deverá suportar os ônus de sua conduta, não se cogita de indenização por danos materiais e morais. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001669-44.2018.8.11.0077, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 10/02/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 79232955.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por OBADIAS COUTINHO DOS REIS, que manteve a sentença que nos autos da ação de Indenização julgou improcedentes os pedidos da ação, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
O Recorrente alega violação aos artigos 441, 442, 443 do Código Civil, ao argumento de que ocorreu ato ilícito por parte do Recorrido, uma vez que intencionalmente omitiu vício oculto do veículo vendido, bem como há confissão expressa nos autos o automóvel foi repintado e retocado para torná-lo mais atrativo para a venda, e ainda, que a sentença contrariou o princípio do pacta sunt servanda, assim por consequência há presença dos pressupostos da responsabilidade civil.
Recurso tempestivo (id 79966960).
Contrarrazões no id 82448983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 441, 442, 443 do Código Civil, ao argumento de que ocorreu ato ilícito por parte do Recorrido, uma vez que intencionalmente omitiu vício oculto do veículo vendido, bem como há confissão expressa nos autos o automóvel foi repintado e retocado para torná-lo mais atrativo para a venda, e ainda, que a sentença contrariou o princípio do pacta sunt servanda, assim por consequência há presença dos pressupostos da responsabilidade civil.
O acórdão recorrido decidiu que (id 75590497):
“(...) No caso concreto, dos documentos constantes dos autos, tem-se que o veículo em questão não possui registros de sinistro, bem assim que a perícia realizada pelo autor, posteriormente à compra, detectou a existência de nova pintura, o que, possivelmente, fora feita para encobrir pequenas avarias.
Sucede que a referida irregularidade não configura vício oculto (redibitório) a ensejar o dever de indenizar, mormente considerado que o autor não foi diligente no ato da compra (...).
Como se vê, escorreita a sentença, porquanto o comprador recebeu o automóvel no estado em que se encontrava, em que pese o pouco tempo de uso (1 ano), todavia não foi diligente o bastante na avaliação prévia e se acercou de todas as cautelas indicadas.
Além do mais, o referido vício, qual seja, repintura era de fácil detecção, como constou dos autos. Dessa forma, deverá suportar os ônus de sua conduta, não se cogita de indenização por danos materiais e morais”.
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, incidindo o óbice sumular acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM SUA MINORAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela existência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1644581/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)” (g.n.) ‘contrario sensu”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça